Tribunal: TJDFT
Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702827-68.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME EMBARGADO: LUANA BARROS ROCHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 44120837), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Considerando, ainda, a interposição de Agravo Interno (Id. 44663559), intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora